Tribunal: STF
Processo: RE 1508172
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado recíproco. Professora que passou para a inatividade após preencher os requisitos da regra de transição da EC de n° 43/2003, beneficiada pela paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria. Reestruturação dos cargos do Município Lei Complementar Municipal de n.° 911/2015, mas com previsão expressa de garantia das mesmas benesses legais aos cargos em extinção. Lei Complementar Municipal de n.° 1.119/2022 que gerou aumento aos servidores da ativa, ocupantes de cargos que serão extintos na vacância, inclusive aquele que foi ocupado pela autora quando estava em atividade. A autora que faz jus ao aumento da remuneração básica, à vista da paridade constitucional. Modificação legislativa, trazida pela Lei Complementar de n.° 1.054/2019, que alterou o prazo para incidência do adicional de tempo de serviço, gerando incremento na remuneração. Proventos de inatividade paritários que justificam a extensão do benefício legal à autora. Recurso da autora provido”. (eDOC 7 – ID: 1fe57b11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, caput, e 195, §§ 4º e 5º, do texto constitucional. (eDOC 8 – ID: f0dc9607)



    Nas razões recursais, afirma-se a impossibilidade de aplicação da Lei Complementar Municipal nº 1.119/2022 aos inativos, por inexistir prévia fonte de custeio. Acrescenta-se a necessária observância do equilíbrio financeiro e atuarial.



    Sustenta-se, ainda, a inconstitucionalidade Lei Complementar Municipal nº 1.119/2022, caso mantida a interpretação de que é extensível aos inativos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, com fundamento na legislação local infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a servidora pública aposentada com as garantias da paridade e da integralidade faz jus ao aumento do vencimento básico conforme concedido aos servidores da ativa. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Observados os extensos paradigmas acima transcritos, no caso submetido ao crivo desta Turma Recursal, o documento de fls. 26 aponta que o ingresso da autora no serviço público ocorreu em 16 de abril de 1991, para desempenhar o cargo de Professor de Educação Infantil – Pós G..



    Dessa maneira, por ter ingressado no serviço público em data anterior a 16 de dezembro de 1998, está sujeita a regra de transição veiculada na Emenda Constitucional de n° 41/2003, transcrita linhas acima. 



    Neste cenário, a própria Administração Pública requerida indicou a possibilidade de aposentadoria integral e paritária da autora, por ter preenchido os requisitos do artigo 6° da EC de n.° 41/2003, nos moldes das informações de fls. 81/82. Pelo que consta, os requisitos para implementação da aposentadoria, com base na regra de transição, foram preenchidos em 15 de março 2016, antes da nova redação da Emenda Constitucional de n.° 103/2019.



    Superada a questão do parágrafo anterior, considerando que houve majoração dos vencimentos básicos dos professores da ativa, inevitável a extensão do benefício à autora, eis que pela regra de transição, faz jus à paridade e à integralidade.



    No que se refere à tese de alteração do plano de carreira, é verdade que a Lei Complementar Municipal de n.° 911/2015 trouxe mudanças significativas à estrutura de magistério, inclusive com a classificação do cargo anteriormente ocupado pela autora dentro da parte suplementar, “composta pelos cargos efetivos da classe de docente, em extinção na vacância” (art. 8, LCM 911/2005).



    Ocorre que na própria reestruturação de cargos, no artigo 10, parágrafo único, restou estabelecido que “Serão assegurados aos servidores da parte suplementar, até sua vacância, todos os direitos e benefícios estendidos aos demais servidores da parte permanente do quadro de magistério”. 



    Consequentemente, enquanto forem previstos, pela via legislativa, direitos aos cargos da parte suplementar dos servidores da ativa, até que ultimada sua extinção, também devem ser, pela via da paridade, abrangidos os servidores inativos. De incidência integral, então, a nova Tabela de Vencimentos da Parte Suplementar, da Lei Complementar Municipal de n.° 1.119/2022, para os inativos que ocuparam o cargo de Professor de Educação Infantil – Pós-Graduação G, com jornada de 30 horas, no importe nominal de R$ 5.103,65 (cinco mil cento e três reais e sessenta e cinco centavos). 



    Sobreleva destacar, entretanto, que, por incidência da regra da adstrição, nos moldes do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, mesmo que a legislação preveja o montante da remuneração básica acima esmiuçado, de rigor o acolhimento do importe de R$ 4.911,13 (quatro mil novecentos e onze reais e treze centavos), haja vista ter sido este o montante apontado com a peça inicial. 



    (...)”. (eDOC 7 – ID: 1fe57b11, p. 15-16)  



    Registre-se, que esta Corte reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese:  



    “Os servidores que ingressarem no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição específicas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”



    Ainda, ao julgar o RE 596.962-RG, tema 156, esta Corte afirmou que, observadas as regras constitucionais relativas ao direito à paridade, “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas”.



    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o servidor inativo que preencheu os requisitos das regras de transição do art. 3º da EC 47/2005 faz jus à paridade e à integralidade e que o aumento do vencimento básico concedido aos servidores da ativa lhe são extensíveis. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1212662 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.312.631 AgR, Rel. Cármen Lúcia, DJe 6.4.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente